Tribunal: TJMT
Processo: 1025977-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025977-07.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERLIDA GUCIONE NORBERTO - CPF: 456.684.181-20 (EMBARGADO), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - CPF: 257.931.148-31 (ADVOGADO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CLARO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

O órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação da autora/embargada para condenar as rés/embargantes ao pagamento de R$20.000,00 de danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento definitivo e juros de mora

de 1% ao mês a contar da citação, uma vez que se cuida de responsabilidade contratual.

A embargante aponta omissão no que tange ao fundamento do dano moral, bem como erro de premissa fática.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão embargado foi proferido nestes termos:

“
A ora apelante ingressou com a Ação de Indenização por Dano Moral, Material e Estético narrando que foi internada no Hospital Geral pertencente aos requeridos em 06/05/2019 para realizar uma cirurgia de retirada da vesícula denominada, paga pelo Sistema Único de Saúde – SUS, mas após o término do procedimento, quando encontrava-se recuperando da anestesia ainda na sala cirúrgica, aguardando sua transferência para o RPA (Recuperação Pós Anestésica), teve uma agitação vindo a cair da maca, batendo sua face no solo.

Disse que a pessoa responsável por sua guarda conhecida como Circulante, havia saído da sala, conforme consta do relatório EVOLUÇÃO CLINICA, anexado à inicial.

Afirma que em decorrência desse acidente resultaram diversas lesões na face do lado esquerdo, conforme ressonância magnética em anexo, entre elas o velamento do seio maxilar esquerdo, com irregularidades de suas paredes, compatível com fratura. Também houve fratura do arco zigomático esquerdo e a perda da prótese dentária da parte inferior da boca, amolecendo alguns dentes naturais da arcada superior, restando apenas um, sendo retirado mais tarde por ter sido comprometido (fotos em anexo). Como não restou um único dente, passou a alimentar-se apenas de líquidos e alimentos de fácil digestão.

O documento anexado no Id 202325259-pág. 01 – Formulário de Sumário de Alta – faz um resumo das condições clínicas da autora na ocasião em que recebeu alta do Hospital – que a paciente, com 58 anos, após a extubação, ainda na sala cirúrgica, apresentou quadro de agitação que ocasionou queda da cama cirúrgica, com trauma de face, gerando fratura de arco zigomático

e parede anterior e lateral de seio maxilar esquerdo, por conta disso foi acompanhada também pela equipe da bucomaxila durante a internação.

O acervo fotográfico também mostra os ferimentos na boca em decorrência da queda (Id 202325260-pág. 01/05.

Logo, a queda e os ferimento na face são fatos incontroversos, levando à conclusão que houve negligência por parte da equipe do Hospital.

Realizada perícia médica depois de 04 anos, a conclusão foi a seguinte:

“(...) Diante dos elementos obtidos em perícia odontológica, conclui-se que ha nexo causal direto entre o acidente sofrido e a fratura detectada em perícia; que tal fratura esta consolidada, sem indicação de tratamento cirúrgico para resolução das dores. Indico avaliação por um médico especialista em dor crônica. Pela fratura, não há invalidez do periciado; é possível que o periciado desempenhe qualquer atividade laboral que seja semelhante a que já desenvolvia, porém refere que não consegue devido as dores fortes em face, causando desconforto físico e emocional. Para a parestesia, é indicada avaliação com a fisioterapia para retorno da sensibilidade na região.”

Destaca-se que a autora e o réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor (artigos 2o e 3o, caput, e § 2o, do CDC). Estabelecidas tais premissas, importante a transcrição do artigo 14, §§ 1o a 3o, do CDC, que trata da responsabilidade pelo fato do serviço:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com fundamento nos referidos dispositivos legais, decorrentes da adoção da teoria do risco da atividade, estabeleceu-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de serviços defeituosos - aqueles que não fornecem a segurança que o consumidor dele pode esperar.

Neste caso, ele somente será exonerado do dever de indenizar quando comprovar que, prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que advém de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese dos autos, descabe imputar a responsabilidade pela queda à autora, que se encontrava sob o efeito de sedativos na ocasião da queda, e estava sob os cuidados dos médicos e enfermeiros do Hospital, sendo esperado, portanto, que adotassem as medidas necessárias para evitar qualquer acidente.

Logo, ficou evidenciada a falha na prestação do serviço dispensado à parte autora e o nexo de causalidade com os danos reclamados, uma vez que o dever de segurança recai sobre o prestador de serviços hospitalares em relação aos pacientes.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – REEXAME NECESSÁRIO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATENDIMENTO EM PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL – MORTE DE PACIENTE – QUEDA DE MACA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MINORADO - PENSÃO MENSAL 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA À FILHA MENOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Constatado que o valor da condenação imposta ao Município supera 60 salários mínimos, a sentença está sujeita ao reexame necessário. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente dos profissionais de saúde, ante a não adoção dos devidos cuidados na vigilância de paciente, possibilitando que o mesmo caísse da maca, o que resultou em traumatismo craniano, vindo a óbito, cabe ao Município arcar com o pagamento da indenização correspondente. Desnecessária a prova do prejuízo para a comprovação do dano moral puro, porquanto ele está ínsito no sofrimento da pessoa em decorrência da triste situação que sofreu com a lamentável perda de um ente querido. A verba reparatória deve ser capaz de compensar os danos percebidos pela vítima, atendendo ao grau de culpabilidade do ofensor e suas possibilidades econômicas, não importando no enriquecimento de uma parte nem no grave comprometimento financeiro da outra e obedecendo a seu caráter pedagógico, reparatório e inibidor de caso análogo. Devido o pensionamento em favor da filha menor até que esta adquira a maioridade civil, no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido
.(Apelação / Remessa Necessária 47434/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 12/02/2015)

RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Queda do leito durante internação hospitalar, após a realização de cirurgia – Lesão no lábio, face e olho da paciente - Dever de o hospital zelar pela integridade física de seus pacientes – Precedentes deste Tribunal - O hospital é prestador de serviço e, como tal, responde objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, nos termos do artigo 14 do CDC - Culpa 'in omittendo' e 'in vigilando' - Dano moral "in re ipsa" – Indenização por danos morais devida – Valor reduzido para R$ 15.000,00 – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10189581320208260100 SP 1018958-13.2020.8.26.0100, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 19/10/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Apelação – Responsabilidade Civil – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Queda de maca após crise convulsiva – Agente do hospital não observou o procedimento de segurança consistente em levantar as grades laterais da maca – "Caso a grade da maca estivesse realmente levantada, a autora, mesmo em crise convulsiva não teria meios de cair, pois seria contida e interceptada pelas grades" – Falha na prestação de serviço configurada – Ocorrência de dano moral – Manutenção do quantum indenizatório arbitrado em R$ 20.000,00 – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJ-SP - APL: 10096136020138260361 SP 1009613-60.2013.8.26.0361, Relator: Luis Mario Galbetti, Data de Julgamento: 11/04/2016, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2016)

Os danos morais suportados pela autora não necessitam de qualquer prova, pois são considerados in re ipsa, havendo incontroversa ofensa aos direitos fundamentais.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o propósito reparatório e pedagógico, bem como a vedação do enriquecimento sem causa, fixo essa reparação em R$20.000,00.

Quanto aos danos materiais e os danos estéticos, devem estar devidamente demonstrados para a sua concessão, mas a autora não se desincumbiu desse ônus.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir Do arbitramento definitivo e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, uma vez que a responsabilidade é contratual.

Diante da modificação do resultado do julgamento, altero a sucumbência fixada na sentença para que os réus arquem com a integralidade das processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação
”.

Como se vê, as questões suscitadas e imprescindíveis para a resolução da lide foram devidamente analisadas, e não está configurado erro de premissa fática, pois a indenização por dano moral
foi deferida em virtude da falha na prestação do serviço pela embargante, sendo registrado que “
descabia imputar a responsabilidade pela queda à autora, a qual se encontrava sob o efeito de sedativos na ocasião da queda, e estava sob os cuidados dos médicos e enfermeiros do Hospital, sendo esperado, portanto, que adotassem as medidas necessárias para evitar qualquer acidente
”.

O aresto não foi prolatado com amparo no argumento da autora de que ficou sozinha na sala após a cirurgia.

Posto isso, é clara a intenção da embargante de rediscutir o mérito, já que o julgamento não lhe foi favorável.
Porém esta via é destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA 2021/0016610-1, relator Min. Mauro Campbell Marques, julgamento em 14-3-2022, Segunda Turma, DJe de 17-3-2022).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados
”.

(STJ - EDcl no REsp. 1549458 SP 2014/0130168-2, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 11-4-2022, Segunda Turma, DJe de 25-4-2022).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024